Tribunal: STF
Processo: HC 88933
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HC. ADVOGADO. SALA DE ESTADO-MAIOR.
   PRISÃO DOMICILIAR. ADI'S 1105 E 1127. ESTATUTO DA OAB.
   INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
LIMINAR DEFERIDA. TRANSFERÊNCIA DO CUSTODIADO. PREJUDICIALIDADE
   DO HABEAS CORPUS.
I - O Estatuto da Advocacia e da OAB garante
   o recolhimento do advogado, em sala de Estado-Maior, antes de
   decisão condenatória transitada em julgado.
II - Via eleita que
   não admite instrução probatória.
III - Manutenção da
   transferência do paciente para o Batalhão da Polícia Militar.
IV
   - Prejudicialidade do habeas corpus.